Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700818-50.2021.8.07.0018 APELANTE: LUANA CARDOSO NOGUEIRA DE JESUS, A. B. C. D. J., D. C. D. J. APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora